Tribunal: STF
Processo: HC 240471
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ASSÉDIO SEXUAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DAS ELEMENTARES DO TIPO PENAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.4.2024, por Renan Bertolucci Chacon, advogado, em benefício de 
E S B, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 6.2.2024, desprovido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.458.591, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de um ano e dois meses de reclusão, em regime inicial aberto, e um ano e três meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 215-A e 216-A do Código Penal (importunação sexual e assédio sexual).



    As penas privativas de liberdade foram substituídas por duas penas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de três salários mínimos).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu-lhe parcial provimento para reduzir a prestação pecuniária para um salário mínimo:



    “IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E ASSÉDIO. Recurso defensivo. ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Autoria sobejamente comprovada pela robusta prova oral. Fatos típicos. DOSIMETRIA. Sanção e regime preservados. Substituição da privativa por duas restritivas de direitos mantida, mas com redução da pecuniária ao mínimo legal. Inaplicável sursis, diante seu caráter subsidiário. PROVIMENTO PARCIAL” (fl. 48, e-doc. 3).



    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. 



    Interposto o Agravo em Recurso Especial n. 2.458.591 no Superior Tribunal de Justiça, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, dele conheceu para não conhecer do recurso especial, em 12.12.2023.



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma, que desproveu o agravo regimental defensivo em 6.2.2024:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSÉDIO SEXUAL. CORTE ESTADUAL CONCLUIU PELA PRESENÇA DA RELAÇÃO DE ASCENDÊNCIA INERENTE AO EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO OU FUNÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As instâncias ordinárias concluíram que ‘a vítima laborava prestando serviços domésticos ao acusado e que ele, na condição de empregador, obviamente possuía ascendência sobre ela, ainda que inexistente registro formal’ (e-STJ, fl. 195). 



    2. Com efeito, o afastamento dessas conclusões demandaria o revolvimento fático-probatório, providência inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 



    3. Agravo regimental não provido” (fl. 123, e-doc. 3).



    5. Esse o acórdão objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “são três os elementos que integram o delito acima descrito: (1) a conduta de constranger alguém; (2) com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual; (3) devendo o agente prevalecer-se de sua condição de superior hierárquico ou de ascendência inerentes ao exercício do emprego, cargo ou função” (fl. 5, e-doc. 11).



    Sustenta que “o fato de simplesmente pedir um abraço quando ia se despedir de Maiara, como por ela relatado, ainda que seja considerado algo incomum (o que não é para a maioria das pessoas), não teria o condão de configurar o constrangimento que o tipo penal exige, visto que a suposta vítima tinha a possibilidade de recusar os cumprimentos do acusado, tanto é que assim o fez segundo seu próprio depoimento” (fl. 6, e-doc. 11).



    Afirma que “não há no depoimento da vítima a descrição do elemento subjetivo do tipo (art. 216-A, CP), chamado de dolo específico, consistente na vontade livre e consciente de importunar alguém com perguntas ou pretensões insistentes e com o fim especial de agir, contido na expressão ‘com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual’. Não houve persistentes convites para práticas sexuais como afirmou o Ministério Público como se verifica pelo depoimento da vítima e de suas testemunhas” (fl. 6, e-doc. 11).



    Argumenta que, “no caso em tela[,] não há exercício de emprego, cargo ou função, o Apelante é apenas proprietário do imóvel onde a vítima trabalhava como faxineira apenas uma vez na semana durante meio expediente e, sendo assim, sequer configura relação de emprego. Ou seja, o réu não exercia poder de mando em relação à vítima, não havia relação de subordinação entre ele e a suposta ofendida, pois esta é trabalhadora eventual e não estava sobre o comando de Ernesto” (fl. 8, e-doc. 11).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Desta forma, restando demonstrada a plausibilidade jurídica das alegações, o que conduz à probabilidade de concessão final do writ (fumus boni iuris), requer seja determinada a cessação imediata da coação a que vem sendo submetido o Paciente, concedendo-se LIMINARMENTE a ordem a fim de afastar o evidente periculum in mora consistente na privação à liberdade de locomoção imposta, postulando-se a provisão jurisdicional de urgência initio litis et inaudita altera parte, diante da ofensa ao artigo 216ª, do CP, para o efeito de se determinar a imediata suspensão da eficácia do Acórdão condenatório proferido na origem pela 2ª Vara Criminal da comarca de Jaú/SP, Autos n. 1500108-53.2022.8.26.0302 e mantido no AREsp 2458591/SP (2023/0313275-5), que é manifestamente ilegal, até o julgamento final deste habeas corpus. 



    Em face de todo o exposto e com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII, da Carta Magna, nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, nos dispositivos do Regimento Interno dessa Excelsa Corte de Justiça, requer seja confirmada a liminar, concedendo-se, de oficio em favor de ERNESTO SANTO BERTOLUCCI, qualificado no preâmbulo, a presente ordem de habeas corpus, para o fim de que seja anulado o Acórdão e a Sentença de primeiro grau, ante a existência de nulidade absoluta e insanável decorrentes da atipicidade da conduta do crime do art. 216-A, pela manifesta ausência de condição de superior hierárquico ou de ascendência sobre a vítima, com sua consequente declaração de ABSOLVIÇÃO e exclusão da pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade” (fls. 10-11, 
e-doc. 3).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    7. No acórdão impugnado nesta impetração, a Quinta Turma não examinou o mérito do recurso defensivo, sob o fundamento de ser inviável reexame de fatos e provas em recurso especial. As questões trazidas no presente habeas corpus não foram objeto de julgamento no acórdão apontado como ato coator.



    É inviável conhecer este Supremo Tribunal, originariamente, de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    8. Ao manter a condenação do paciente pelo crime de assédio sexual, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu estarem presentes todas as elementares do crime:



    “Interrogado, E.S.B. negou a autoria. Disse acreditar que a vítima se afastou do trabalho em razão de comentário feito de que gostava de ‘bater perna’ na rua. Afirmou ter procurado a genitora dela, pedido desculpas pelas palavras e solicitado seu retorno ao trabalho. Disse nunca ter falado que a vítima era ‘gostosa’ ou algo dessa natureza, pois a respeitava muito; somente a elogiou por ela ser uma boa pessoa. A família da ofendida tem amizade com a sua e nada tem contra M., sua genitora e tia. 



    A vítima confirmou as importunações e o assédio. 



    Realizava faxina uma vez por semana casa do apelante e, após certo tempo, ele começou a elogiar sua beleza, insistindo para que o chamasse pelo apelido, tentando traçar uma relação de intimidade. Ele sempre deixava a TV ligada em programa de conteúdo sexual e começou a pedir abraço, tentar abraçá-la, chamá-la de ‘gostosa’, dizer que deveria usar roupas que mostrassem mais seu corpo, insinuar que seu namorado não ‘daria conta’ na cama e que precisava de um homem mais velho e experiente como ele. 



    Ele também deixava grandes somas de dinheiro à vista e lhe oferecia quantia superior à combinada pelo trabalho, a fim de ostentar sua condição financeira. Nunca aceitou qualquer valor maior que o combinado, cujas investidas repelia e reprovava, ao que ele alegava se tratar de mera brincadeira. Ele tentou abraçá-la em um dos pagamentos, mas conseguiu se desvencilhar. Empurrou-o, dizendo que contaria o ocorrido ao namorado, quando ele mostrou uma bala de revólver e a ameaçou. 



    Após esse episódio, parou de fazer faxina para ele, mas não registrou B.O. em respeito à amizade de seus familiares com os dele. Oito meses depois, aproximadamente, ele procurou sua mãe, reiteradamente, pedindo perdão pelos atos praticados e solicitou que retornasse, afirmando que não mais a assediaria, ameaçaria ou tentaria agarrá-la.



    Como passava por dificuldades financeiras, aceitou voltar a trabalhar para o apelante. Novamente, ao receber o pagamento, ele a pegou de surpresa pelas costas, pressionou-a contra a parede, passou a mão em suas partes íntimas, enquanto dizia que merecia alguém como ele e que poderia lhe proporcionar uma vida melhor, sem necessidade de fazer faxina. Começou a gritar e o empurrou. Ele passou a xingá-la e reiterou as ameaças caso fosse à Delegacia. 



    Logo após o ocorrido, foi à casa de sua tia, localizada nas proximidades, que a acompanhou até o registro da ocorrência. Depois de uma semana, encontrou uma carta com ameaças em seu portão e notou semelhança entre a letra e alguns papéis manuscritos que vira na casa do apelante. 



    A., sua genitora, roborou sua versão, acrescentando que o apelante a procurou após os fatos para saber de sua filha, alegando que era apaixonado por ela e que, por isso, não tinha culpa pelo que fez. 



    R., tia da vítima, relatou que tinha conhecimento de que a sobrinha era assediada verbalmente pelo apelante. Em determinado dia, ela apareceu em sua casa transtornada, chorando muito. Contava que o apelante se esfregou e passou a mão nela, além de ter oferecido dinheiro e a ameaçado. Como o conhecia havia muito tempo, telefonou e o questionou sobre os fatos, tendo ele a xingado e desligado o telefone. 



    Prova mais que suficiente. 



    Nos casos envolvendo crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima, desde que coerente e guarde consonância com os demais elementos, é importante elemento de convicção. 



    No caso, veio consubstanciada nos coesos depoimentos de sua genitora e sua tia, a quem, ainda no crepitar dos fatos, relatou idênticos detalhes. 



    Não há indicação de motivo plausível pelo qual desejassem incriminá-lo falsamente; ao revés, havia respeito e amizade entre as famílias, o que, inclusive, justificou a postergação do registro dos assédios.



    No mais, como bem consignado na sentença, ‘extrai-se dos elementos de prova que a vítima laborava prestando serviços domésticos ao acusado e que ele, na condição de empregador, obviamente possuía ascendência sobre ela, ainda que inexistente registro formal. Conforme leciona Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código Penal Comentado (19ª edição, 2019, página 1193), ascendência '... significa superioridade ou preponderância. No caso presente, refere-se ao maior poder de mando, que possui um indivíduo, na relação de emprego, com relação a outro ...', situação caracterizada nos fatos em análise. 



    Pelo que se verifica do relato da ofendida, o réu, por diversas vezes, constrangeu-a, no intento de obter benefícios de natureza sexual, ainda que o convite não tivesse sido direto, artifício corriqueiramente utilizado pelo agente em tais situações, assim como a alegação de que se trata apenas de brincadeira, quando confrontado pelo seu comportamento abjeto. Aproveitando-se da sua condição de patrão e da presença da vítima em sua casa (que ali estava, aliás, por necessidade financeira, não por mero deleite), ele a importunava visando obter favores sexuais, tentando abraçá-la e dizendo que ela deveria usar roupas mais provocantes por ser ‘gostosa’, que ela deveria ter um homem mais experiente (como ele) na cama e, ainda, ameaçando-a.’ (fls. 131). 



    Plenamente configurados os delitos de assédio, assim como de importunação sexual, este evidenciado, principalmente, nos relatos da vítima de que, em virtude de dificuldades financeiras, concordou em voltar à residência do apelante e, já na primeira oportunidade, foi agarrada por trás e sofreu passada de mão em seu seio, enquanto pressionava seu órgão sexual contra sua pessoa” (fls. 49-52, 
e-doc. 3).



    9. Para acolher as alegações da defesa de que não teria havido constrangimento, de que não teria havido finalidade de obter vantagem ou favorecimento sexual e de que não havia relação hierárquica entre o paciente e a vítima, seria necessário reexaminar os fatos e as provas da ação penal em que proferida a condenação.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESE QUE POSSIBILITE O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM SEDE DE WRIT. DELITOS CONTRA OS COSTUMES: PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)



    V - A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, exame aprofundado de matéria fática ou nova valoração dos elementos de prova. 



    VI - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 170.503-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…)



    2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 157.952-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.  (…)



    3. A análise acerca da ausência de indícios de autoria e prova de materialidade, de modo a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 151.206-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.6.2018).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Condenação por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Recurso manejado contra decisão monocrática proferida em sede de habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão de ordem ex officio. Absolvição. Fragilidade probatória. Imprestabilidade do habeas corpus para revolver fatos e provas. Precedentes. Aplicação do § 4º do 33 da Lei nº 11.343/06 como tese alternativa. Conclusão pelas instâncias ordinárias de que o recorrente se dedicava à atividade criminosa. Impropriedade da via eleita para glosar elementos de prova que ampararam essa conclusão. Precedentes. Não reconhecimento do recurso.  (…)



    4. Conclusões a respeito da suficiência probatória para a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas implicariam indispensável reexame aprofundado do acervo fático-probatório intimamente ligado ao mérito da própria ação penal, o qual é inviável na via eleita. 



    5. Não se admite a utilização do habeas corpus para glosar elementos probatórios que amparam conclusão das instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, a respeito da dedicação do condenado à atividade criminosa. 



    6. Recurso ordinário do qual não se conhece” (RHC n. 144.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.9.2017).



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora